Tribunal: TJDFT
Processo: 0729076-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729076-22.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0713081-12.2024.8.07.0018 - id 203702610) que indeferiu liminar para que o Distrito Federal forneça, por tempo indeterminado, o medicamento “ABROCITINIBE 200mg”, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica. Sustenta, em suma, quefoi diagnosticada com dermatite atópica grave (CID 1.20.9) e que estão presentes os requisitos exigidos no REsp. 1.657.156 – Tema 106. Acrescenta que a doença está em progressão, oferecendo risco de morte, devido a complicações infecciosas graves. Requer a antecipação da tutela. 2. O Juízo a quo entendeu ser necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica, verbis: “(...) reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. (...).” Contudo, a escolha da melhor terapêutica incumbe ao médico assistente, cujos relatórios (ids 61062851; 61062851) atestam a imprescindibilidade e urgência do tratamento: RELATÓRIO MÉDICO Paciente com quadro de Dermatite atápica grave, estava em uso de dupilumabe 300 mg SC a cada 14 dias e metotrexato 10 mg/sem. Entretanto, devido falta da medicação, vem evoluindo com descontrole da doença, apresentando placas eritematosas infiltradas, xerose, liquenificação e lesões de pele, com risco de infecção de pele e sepse. Atualmente com SCORAD := 59,1. Desse modo, paciente necessita iniciar inibidor de Jak. Fez uso de ciclosporina anteriormente, sem melhora clinica. Desse modo, paciente com indicação de iniciar Abrocitinibe 200 mg/ dia. (...).” --------------- 5. (...). j) Em caso de necessidade de medicamento não-incorporado pelo SUS ou de uso off /abei, existe outro medicamento com atividade terapêutica similar que seja oferecido pelo SUS? Em caso afirmativo, quais)? Paciente já usou ciclosporina metrotexato e dupilumabe sem resposta adequada. k) Outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo(a) paciente? Por que as opções não se mostraram plenamente eficazes para o(a) paciente? Houve falha terapêutica? Não. Houve falha terapêutica. (...). m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim, os estudos demonstram 80% de melhora da qualidade de vida e 65% de melhora clínica vigente devido ao risco de infecção de pele e sepse. (...). 5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por que? Paciente com descontrole da doença, apresentando lesões de pele intensa, com risco de infecção de pele e sepse. 5.3 A enfermidade apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Sim, paciente apresenta diversas lesões de pele. 5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo Máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sim, paciente com risco de infeccão de pele, sepse e risco de óbito. 5.6. A não-realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua: Sofrimento psíquico? Grau severo. (...). Incapacidade produtiva? Grau Severo Note-se que o uso de outra medicação disponível no SUS foi ineficaz para a agravante, conforme relatório supramencionado. Malgrado a importância da nota técnica do NATJUS, casos há, como o presente, em que a parte não pode esperá-la. Isso não quer dizer que a nota será descartada; significa, apenas, que a liminar deferida antes da sua emissão será reavaliada posteriormente, à luz da manifestação daquele Órgão. A não ser assim, quando sobrevier a nota, quem sabe favorável, a parte já pode ter falecido, ou agravado o seu quadro clínico e/ou sofrimento. Repare-se que o Juízo a quo concedeu 30 dias para elaboração da nota técnica, acrescido de mais dois dias para manifestação do MPDFT, contudo, segundo o médico da agravante, há perigo de morte. Portanto, o parecer do médico assistente basta, em princípio, para configurar o fumus boni juris e o periculum in mora exigidos para o deferimento da liminar, sem prejuízo de eventual reavaliação da medida após a juntada da nota técnica. Dessarte, à primeira vista, foram cumpridas as exigências cumulativas previstas no REsp 1.657.156 (Tema 106), pois comprovado por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS (id. 203669671); a incapacidade financeira da agravante, menor de idade (17 anos), sendo a renda de seu pai e representante legal líquida inferior a R$ 2.200,00 (id. 203669668); e o registro na ANVISA do medicamento (id. 203669671, item 5.1 – e). 3. Defiro a liminar pleiteada, sujeita a reavaliação após a manifestação do Natjus, para que o réu/agravado promova o custeio do medicamento indicado pelo médico assistente – “ABROCITINIBE 200mg”–, no prazo de três dias, na forma prescrita, sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor do fármaco, limitada ao dobro de uma anualidade, ou sequestro da verba para tanto necessária. Informe-se ao Juízo a quo, inclusive para noticiar à Corte a juntada da nota técnica do Natjus. Intime-se o DF, para o cumprimento da presente decisão e contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator